Tribunal: TJDFT
Processo: 0715735-39.2019.8.07.0020
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO OFERTADOS EM AUTOS APARTADOS APÓS O TRANSCURSO DO PRAZO LEGALMENTE PREVISTO. PRÉVIA APRESENTAÇÃO DOS MESMOS EMBARGOS NOS AUTOS PRINCIPAIS. IRRELEVÂNCIA. ERRO GROSSEIRO. FUNGIBILIDADE NÃO RECONHECIDA. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. PRECEDENTES DESTE TJDFT E DO STJ.
1. De acordo com o art. 914, §1o, do CPC, os embargos à execução de título extrajudicial devem obrigatoriamente ser distribuídos por dependência e instruídos com cópias das peças processuais mais relevantes da demanda principal, devendo seu processamento ser realizado em apartado.
2. Diante de expressa disposição normativa, qualifica-se como erro grosseiro a apresentação de embargos nos próprios autos da pretensão executiva, de modo que a posterior adequação à forma legal, por si só, não permite a admissão da insurgência ofertada fora do prazo estabelecido pela legislação.
3. Recurso conhecido e desprovido.